Tribunal: TJBA
Processo: 0500873-03.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500873-03.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UEVERTON PEREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
NEWTON RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: AZEVEDO PERUNA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO. LAUDO PERICIAL APONTANDO IMPACTO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DE CARGA. EXISTÊNCIA DE REDUTOR DE VELOCIDADE NO LOCAL. AUTOR QUE ADMITE TER FREADO NO QUEBRA-MOLAS E PERDIDO O CONTROLE. CAMINHÃO QUE ATRAVESSA A PISTA EM HORÁRIO DE MOVIMENTO INTENSO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CONDUTAS IMPRUDENTES DE AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA (50% PARA CADA PARTE). DANO MORAL PRESUMIDO PELA PERDA PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00) ÍNFIMO. MAJORAÇÃO PARA R$100.000,00, REDUZIDO À METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE, RESULTANDO EM R$50.000,00. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0500873-03.2016.8.05.0022
, em que figuram como apelante UEVERTON PEREIRA DE MATOS e como apelado AZEVEDO PERUNA LTDA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,